Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-33.2022.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000088-33.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[IURY PEREIRA CARACIOLA - CPF: 053.345.131-08 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO CAVOUR CHRISPIM NETO - CPF: 001.886.811-83 (ASSISTENTE), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (ASSISTENTE), Paulo Suady Ferreira Vieira (ASSISTENTE), Cristina Lira Freitas (VÍTIMA), CRISTINA LIRA FREITAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA POLICIAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TERMO DE RECONHECIMENTO DE OBJETO. TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

Em suma, embora o recorrente negue a autoria, o que foi narrado pela vítima em juízo, encontra respaldo nas provas dos autos, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, pois demonstrado de forma inconteste que o apelante foi autor do roubo circunstanciado à ele imputado. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois o Ministério Público foi exitoso em comprovar a acusação, inexistindo dúvidas acerca da autoria, razão pela qual o caso não comporta absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Iury Pereira Caraciola
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão no regime semiaberto e mais 16 (dezesseis) dias-multa fixados no mínimo (ID 259661662).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória; (ID 259661670).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 259661672).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, pelo desprovimento do recurso (ID 265754779), sintetizando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (Art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida reforma do julgado, para ver a absolvição, fundada no argumento de ausência de provas quanto a autoria e materialidade delitiva suficientes para a formação de um édito condenatório - Impossibilidade - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, palavra da vítima que possuí especial - Manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,

trata-se de apelação criminal interposta por
Iury Pereira Caraciola
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão no regime semiaberto e mais 16 (dezesseis) dias-multa fixados no mínimo (ID 259661662).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou absolvição por insuficiência probatória.

Acerca dos fatos, narra a denúncia: ID 259661180

“
Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados, Iury Pereira Caraciola e um indivíduo não identificado uniram-se para cometer um crime de roubo em Pontes e Lacerda/MT, utilizando-se, para tanto, uma motocicleta (HONDA/Bros, placa NTZ-6848).

Nesse sentido, o increpado Iury Pereira Caraciola e um indivíduo não identificado encontravam-se na Avenida Marginal, paralela à Rodovia BR 174 (próximo ao Posto de Molas Carretão), Pontes e Lacerda/MT, quando avistaram a vítima Cristina Lira Freitas, a qual conduzia uma motocicleta Honda Bis 125 ES, cor preta, placa OBE-2209.

Na ocasião, utilizando-se da referida motocicleta, aproximaram-se da ofendida, ocasião em que o increpado Iury Pereira Caraciola desceu da motocicleta e, mediante o emprego de um revólver, mediante grave ameaça, anunciou o assalto, afirmando “passa, passa a moto”.

Nessa senda, Iury Pereira Caraciola e seu comparsa, com a arma apontada para a vítima, subtraíram 01 (uma) motocicleta HONDA/Biz 125 ES, cor preta, placa OBE2209 e documentos pessoais, os quais encontrava-se no interior do baú da motocicleta. Após, os assaltantes evadiram-se do local utilizando-se dos referidos veículos. Adiante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais.

Na investigação, uma equipe da polícia civil recebeu informações dando conta de que a residência localizada na Rua Maria M. De Oliveira, n.º 08, Bairro Residencial Glória, Pontes e Lacerda/MT, estaria sendo utilizada para ocultar motocicletas subtraídas.

Ato contínuo, os agentes da lei deslocaram-se até o logradouro informado, oportunidade em que foram atendidos pelo increpado Iury Pereira Caraciola, sendo que, ao ser informado acerca da referida denúncia, o increpado informou aos policiais que pegaria a chave do portão, tendo ingressado na referida residência, contudo, não retornou para o lado de fora da residência, com vistas a dificultar o trabalho policial.

Desta feita, diante da fundada suspeita, os policiais adentraram a residência, ocasião em que foi feita abordagem do denunciado e buscas domiciliares. Por conseguinte, durante as buscas, os agentes da lei constataram que o denunciado Iury Pereira Caraciola possuía uma arma de fogo e munições (revólver calibre 32, marca Smith e Wesson e munições intactas do mesmo calibre), outrossim, verificaram que o denunciado ocultava uma motocicleta de origem criminosa (HONDA/Bros, placa NTZ-6848).

Ressalta-se que, na delegacia de polícia, a vítima Cristina Lira Freitas reconheceu o revólver calibre 32, marca Smith e a motocicleta HONDA/Bros, placa NTZ6848 encontrados na residência do increpado Iury Pereira Caraciola como sendo os objetos utilizados na prática do crime de roubo em seu desfavor (Termo de Reconhecimento de Objeto a fls. 09/IP)”.

A materialidade do crime de roubo encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Compromisso e Avaliação indireta, Termo de Reconhecimento de Objeto, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial n.º 410.02.03.2015.158, além dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

No tocante à autoria, a tese defensiva de negativa de participação no crime não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Ao revés, as provas produzidas durante a instrução processual são robustas e convergentes no sentido de apontar o apelante como um dos autores do delito.

A vítima Cristina Lira Freitas, tanto na fase policial quanto em juízo, narrou de forma clara e coerente a dinâmica dos fatos. Em seu depoimento judicial, afirmou que "estava retornando da escola quando, próximo ao Carretão, dois rapazes em uma moto passaram por ela a observando e, logo após, voltaram e jogaram a moto em que estavam na frente da moto da comunicante, uma Biz. O rapaz da garupa desceu e apontou a arma para Cristina, mandando-a descer da moto e, prontamente, subiu na Biz e saiu junto com o parceiro levando o veículo".

Ela ainda relatou que seus materiais e documentos que estavam no baú da moto foram encontrados em uma rua próxima ao posto Tuiuiú, perto da residência do réu. Quanto ao reconhecimento, afirmou que, apesar dos assaltantes estarem usando capacete no momento do crime, as características físicas de Iury, como altura, cor de pele e porte físico, são semelhantes às dos criminosos. Além disso, declarou com convicção que a arma encontrada na casa do réu é a mesma utilizada no assalto, bem como reconheceu que a motocicleta apreendida na residência do apelante era do mesmo modelo e cor daquela utilizada pelos autores do crime.

O policial civil Paulo Suady Ferreira Vieira, ouvido em juízo, narrou que recebeu informação sobre a participação do apelante no roubo, o que motivou a diligência à sua residência. Relatou que "ao chegarem no local, Iury teria ido buscar a chave para abrir o portão, mas passou-se dez minutos e ele não havia retornado ainda. Somente após os policiais chamarem novamente, ameaçando entrar na residência, foi que ele voltou e abriu o portão, porém, não autorizou a entrada dos policiais. Apesar de Iury tentar impedir, os policiais conseguiram adentrar a residência, onde encontraram uma moto Bros, um revólver calibre 32 e resquícios de droga, que os policiais acreditam que o suspeito teria dado fim no intervalo de tempo em que teria ido buscar a chave do portão".

O policial ainda acrescentou que em um primeiro momento Iury não soube explicar a origem da moto e da arma e, ao ser questionado sobre o roubo, negou participação. Posteriormente, a vítima Cristina reconheceu a moto e o revólver apreendidos como sendo os utilizados no crime, bem como identificou as características físicas do apelante como semelhantes às do autor do delito.

O policial João Cavour Chrispim Neto também confirmou a diligência realizada na residência de Iury, onde foram apreendidos a motocicleta Honda Bros e a arma de fogo.

Merece destaque o fato de que a versão apresentada pelo apelante, tanto na fase policial quanto em juízo, mostra-se frágil e inconsistente. Ele afirma ter adquirido a motocicleta e a arma de fogo de uma pessoa conhecida apenas por "Rogerinho", dois dias após o crime, contudo, não apresentou qualquer prova documental ou testemunhal que corroborasse essa alegação.

A alegação defensiva de que a motocicleta roubada não foi encontrada em poder do apelante não afasta sua responsabilidade criminal, pois, segundo o relato do próprio policial Paulo Suady, o apelante teria mencionado ter ouvido "Rogerinho" falar ao telefone que havia levado uma Biz preta para a Bolívia, justamente o modelo e a cor da motocicleta subtraída da vítima.

Quanto à alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal, cumpre ressaltar que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o reconhecimento pessoal do acusado não constitui o único elemento de prova a embasar a condenação, sendo corroborado por outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório.

No caso em apreço, a condenação do apelante não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em um conjunto probatório robusto que inclui: a) o depoimento firme e coerente da vítima; b) os relatos consistentes dos policiais civis; c) a apreensão da arma de fogo e da motocicleta na residência do acusado, reconhecidas pela vítima; d) a fragilidade da versão apresentada pelo réu para justificar a posse desses objetos; e e) o comportamento suspeito do apelante ao tentar impedir a entrada dos policiais em sua residência.

Deste modo, há nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, principalmente levando-se em consideração a palavra da vítima que nessa modalidade de crime, suas declarações possuem valor probatório e estão em harmonia com todos os demais elementos de prova.

Nesse sentido:

“(...)
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra destas é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
[Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. Fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal, é descabida a pretensão recursal de minorá-las aquém de tal patamar (...)”. (N.U 0001577-45.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

Em suma, embora o recorrente negue a autoria, o que foi narrado pela vítima em juízo, encontra respaldo nas provas dos autos, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, pois demonstrado de forma inconteste que o apelante foi autor do roubo circunstanciado à ele imputado. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois o Ministério Público foi exitoso em comprovar a acusação, inexistindo dúvidas acerca da autoria,
razão pela qual o caso não comporta absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, a desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025